Tribunal: TJMT
Processo: 0005632-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005632-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERTER CEREAIS LTDA. - CNPJ: 04.830.828/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO FOGIATO LENCINA - CPF: 009.286.360-46 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), BRUNO FOGIATO LENCINA - CPF: 009.286.360-46 (ADVOGADO), HERTER CEREAIS LTDA. - CNPJ: 04.830.828/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, MARCELO TADEU FRAGA, CÁSSIA CAROLINA VOLLET CUNHA e SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI – “patronos da ré AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA” –, contra o v. acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes, para manter incólume a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Compra e Venda
” (Proc. no 0005632-08.2017.8.11.0041), ajuizada pela embargada HERTER CEREAIS LTDA contra a empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, considerando a distribuição da ação “
sem o recolhimento da guia das custas e taxa judiciária, carecendo, portanto, de pagamento das custas processuais
”, e tendo a parte autora ignorado a intimação “
para que efetuasse o pagamento das referidas custas
”, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, “
sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, indeferiu “
a petição inicial e, via de consequência,
(julgou)
EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I, do Código de Processo Civil
”, e, considerando o fato de a requerida ter apresentado contestação, condenou a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em “
R$ 1.000,00, na forma prevista no artigo 85, §8o, do CPC
” (cf. Id. no 142762178).

Os advogados/embargantes, em longo arrazoado, reiteram a tese recursal já analisada quando do julgamento do recurso de apelação por eles interposto, reafirmando que a verba honorária foi arbitrada em “
quantia ínfima, divorciada das circunstâncias objetivas que apregoa o art. 85 do Código de Processo Civil
”, e que, no caso, o douto juiz não bem sopesou “
com atenção aos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil
”, pois, como a autora pretendia a revisão da multa contratual no valor de R$ 3.548.000,00, não tendo, porém, alcançado esse intento em razão da extinção do processo, embora não seja mesmo cabível a definição da verba honorária pela aplicação de percentual sobre o valor da causa, “
posto que a sentença não contém cunho condenatório
”, sendo cabível o arbitramento pelo critério do §8o do art. 85 do CPC (apreciação equitativa), a fixação de apenas R$ 1.000,00 a título de honorários não prestigiou os critérios legais e nem condignamente o trabalho profissional dos apelantes.

Afirmam, a partir daí, que o acórdão padece de omissão ao “
entendimento firmado pelo Ministro Og Fernandes, do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial no. 1.850.512-SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos e que resultou na tese firmada nos recursos repetitivos de no. 1.076, assinalou acertadamente que “quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado
’”.

Pedem, pois, o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, e, com efeitos infringentes, estabelecer que os honorários advocatícios sejam “
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido (R$ 3.548.000,00), ou sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC
”; prequestionam a matéria recursal, especificadamente o art. 85, §2o, do CPC, e o “
Tema 1076, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça
” (cf. Id. no 144116696).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 145592155).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação cível interposto pelos advocados/embargantes, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)
De todo modo, como não houve recurso da parte/autora contra a imposição de ônus sucumbenciais por conta do mero cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), especialmente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que o apelo adesivo se concentrou exclusivamente na questão da AJG, cumpre seja reexaminada a questão da justeza da verba honorária no âmbito do recurso principal.

E, quanto à crítica feita pelos advogados/apelantes contra o valor alegadamente mesquinho da verba honorária, admito, porém, que o douto juiz sentenciante bem definiu com justeza e equidade a real expressa financeira remuneratória do trabalho profissional desenvolvido pelos doutos advogados da parte/ré, realizando arbitramento adstrito aos critérios do art. 85, §8o, do CPC.

A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85), e, no caso, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por correta a verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado (R$ 1.000,00), remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito da requerida, máxime considerando sua curta aparição nestes autos.

Pelo exposto,
desprovejo ambos os recursos,
mantendo inalterada a sentença objurgada.
”

Como se vê, ao afirmar que o acórdão está maculado pela omissão, o que a parte embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da omissão, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, em relação ao “pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023